Tribunal: TJDFT
Processo: 0702944-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702944-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INOVA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP AGRAVADO: ROMULO ROCHA MACEDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Inova Engenharia e Incorporações Ltda. - EPP contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0729530-38.2020.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer como devido o importe de R$ 91.916,40 (noventa e um mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta centavos), nos seguintes termos: “Inova Engenharia e Incorporações LTDA impugna o cumprimento de sentença contra si requerido por Rômulo Rocha Macêdo. Afirma não haver título exigível pois não operado o trânsito em julgado eis que pendentes recursos no STJ e STF: “Ocorre que a sentença proferida nos autos principais ainda não transitou em julgado, cabendo ainda rediscussão do assunto, vez que o mesmo não restou acobertado pelo manto da coisa julgada, portanto o requerimento de cumprimento de sentença é precipitado e infundado” (ID 74893836). Caso não seja esse o entendimento, discorreu que há valores a serem restituídos pelo exequente, tendo em vista diversas renegociações dos três contratos originais e unificação das dívidas pactuada entre as partes e “Considerando que não foram cumpridas as cláusulas referentes aos distratos e unificação da dívida do exequente, perderam a validade os referidos distratos e os contratos originais passaram a ter vigência para efeito de rescisão.’’ (...) “Portanto, na eventualidade da condenação da restituição dos valores pagos pelo exequente, seguem abaixo os valores a serem descontados do valor pago: Valor do Contrato do lote 14 da quadra I: R$ 30.000,00 Valor do Contrato do lote 15 da quadra I: R$ 30.000,00 Valor do Contrato do lote 10 da quadra I: R$ 60.000,00 Valor total dos contratos: R$ 120.000,00 Valores a serem descontados: Comissão de Corretagem: R$ 12.000,00 mais atualização monetária Pena convencional: R$ 12.000,00 mais atualização monetária Fruição dos imóveis: R$ 120.000,00 x 0,5% = R$ 600,00 x 52 meses = 31.200,00 (Data do contrato: 04/03/2013, Data do ajuizamento da ação: 13/07/2017) Valor total a ser descontado da eventual restituição: R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais), mais atualização monetária.’’ O exequente se manifestou (ID 76282004) e alegou que ‘Desde a prolação da r. sentença que a Executada tem interpostos inúmeros recursos nos quais repete os mesmos argumentos apresentados em contestação, principalmente a teoria do adimplemento substancial do contrato.’ Aduz que em nenhum dos recursos pendentes de julgamento foi concedido efeito suspensivo, razão pela qual, com fulcro no art. 520 e art. 995 ambos do CPC, requereu o cumprimento provisório de sentença. Quanto aos valores a serem restituídos, discorre que: “6. Em tese alternativa a executada impugna os valores apresentados pelo exequente e, para tanto, apresenta cálculos confusos, feitos com base no seu próprio entendimento com pedidos de pagamento de taxas de fruição que, sequer, foram pleiteados na sua contestação ainda na fase de conhecimento, ignorando totalmente os termos da r. sentença que determinou de forma clara e precisa que a Executada devolva ao exequente 90% do valor por ele pago, cujo total foi de R$ 52.653,70, em parcela única e acrescido de juros e correção monetária. 7. O valor a ser ressarcido ao exequente, sem a incidência das penalidades pelo não pagamento no prazo legal, é de R$ 67.713,06 mais honorários, conforme planilha de id. 72231390. Já a Executada, curiosamente, afirma que tem um crédito com o exequente de R$ 55.200,00 ao qual ainda deve ser acrescida correção monetária e juros, ou seja, ou a Inova pensa que todos nós atuantes no caso somos desprovidos de qualquer inteligência e, portanto, seremos facilmente enganados ou ela não sabe fazer contas.’’ Por fim, requereu a rejeição da impugnação e condenação de litigância de má-fé da executada, tendo juntado planilha com a inclusão de multa e honorários advocatícios do art. 523 do CPC, que totalizou o valor devido de R$ 91.916,40. Decido. Quanto a inexigibilidade do título judicial por não ter ocorrido o trânsito em julgado, face aos recursos pendentes no STJ e STF, em nenhum deles foi concedido efeito suspensivo. Assim, não há obstáculo para o início do cumprimento provisório de sentença, tendo em vista o disposto no art. 520 e seguintes do CPC. Além disso, recentemente (ID77913257), o credor juntou negativa ao recurso extraordinário da parte devedora. A executada com a alegação da existência de valores a restituir repisa argumentos já trazidos em sede de conhecimento e já apreciados na sentença que de forma clara julgou(ID 74893839): “Ante o exposto, rejeito as impugnações ao valor da causa e à gratuidade de justiça e, no mérito, julgo PROCEDENTES os pedidos da ação principal para: (a) DECLARAR a rescisão do contrato e a nulidade de pleno direito do parágrafo segundo da cláusulas décima segunda do contrato firmado entre as partes, permanecendo apenas a título de cláusula penal a retenção no patamar de 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo requerente; (b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor adimplido em razão do contrato acostado à inicial, descontado o percentual de retenção. Julgo ainda prejudicados os pedidos da reconvenção em razão da rescisão do contrato.” Portanto, o único valor a ser descontado é o valor de 10% sobre o valor pago pelo credor. Como informado pela própria devedora em sua impugnação (ID 74893836), o valor pago pelo exequente foi de R$52.653,70, sendo certo que 90% desse valor, resulta no importe de R$47.388,37 que, acrescidos de honorários de sucumbência, resultam no valor inicialmente cobrado de R$ 75.838,62 (ID 72231390) e que, após a incidência de multa e honorários do art. 523 do CPC, resultam no valor de R$91.916,40 devido em 04/11/2020, constante última atualização de ID 76283005. Quanto à alegação de má-fé, não vislumbro tal hipótese. O devedor apenas sustenta que a teoria do adimplemento substantial ainda está sendo discutida em sede recursal, não promovendo novo debate da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Se os recursos interpostos pelo devedor são meramente protelatórios, cabe ao respectivo tribunal assim decidir. Portanto, rejeito a impugnação e fixo como sendo o valor devido em 04/11/2020 aquele constante na tabela de ID 76283005 no importe de R$ 91.916,40. Intimem-se”. A Agravante, além de repetir as teses lançadas na impugnação ao cumprimento de sentença, acrescenta que o valor devido, sem o desconto de qualquer valor indicado na impugnação, qual seja, R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais), não é razoável e ofende o princípio da boa-fé contratual. Relata que o Agravado “era inadimplente em 3 (três) contratos, sendo 2 (dois) contratos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada e um contrato no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”. Afirma, ainda, que o Agravado “arquitetou uma jogada de mestre, pena que para o mal, totalmente contra o princípio da boa-fé objetiva, ao requerer o distrato de 2 (dois) contratos e a unificação em um só, e, pasme, não pagou uma prestação sequer do novo contrato feito e agora está se aproveitando dessa situação para se beneficiar”. Ressalta que “ao unificar os 3 (três) contratos em um só, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ensejou em uma vantagem econômica extraordinária para apenas uma parte, para a parte Agravada”. Aduz que há probabilidade do direito alegado, já que é credora do Agravado em valores bem expressivos nos três contratos inadimplidos e, ainda, há o perigo da demora, pois além de estar com uma inadimplência altíssima, terá que suspender os seus investimentos no loteamento, caso precise restituir tão altos valores ao Agravado. Acrescenta, ainda, que caso seja reconhecido o valor previsto na r. decisão agravada, haveria irreversibilidade da medida, pois ainda está em discussão a teoria do inadimplemento substancial nos recursos endereçados ao STF e ao STJ. Por fim, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que os valores considerados devidos sejam revistos, nos termos apresentados na impugnação, bem como seja suspenso o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do processo de conhecimento. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância na fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pede a Agravante que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para que os valores considerados devidos sejam revistos, bem como seja suspenso o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do processo de conhecimento. Na hipótese, em análise primária, não vejo razão para discordar da r. decisão agravada. Ocorre que a egrégia 3a Turma, no julgamento da Apelação no 0717020-95.2017.8.07.0001, de minha relatoria, concluiu que o único desconto/retenção devida ao ora Agravado pela incorporadora é de 10% (dez por cento) do valor pago. Veja-se: “No caso, a retenção de 10% do valor pago mostra-se suficiente para ressarcir os prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, não sendo excessiva para o promitente comprador, nem ínfima para a promitente vendedora”. Ora, tal porcentagem de desconto da restituição do valor efetivamente devido foi apenas replicada e corroborada pela r. decisão agravada e, portanto, não há razão para nova discussão, ao menos em sede de cognição sumária, pois, como já foi dito pela Agravante, a matéria foi submetida à apreciação do STF e do STJ. Acrescento que os recursos que tramitam no STF e STJ estão desprovidos de efeito suspensivo, de maneira a dar guarida às teses repetidas pela Agravante. Assim, em juízo provisório, não avisto plausibilidade no direito alegado pela Agravante. Além disso, não há perigo de dano grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento do recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora